Tribunal: TJSP
Processo: 2192919-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Reajuste da mensalidade por sinistralidade e faixa etária. Contrato Coletivo por Adesão. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo. Índices anuais definidos pela ANS aplicáveis aos planos de saúde individual e familiar. Abusividade que constitui questão fática, a depender de instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Reajuste da mensalidade por sinistralidade e faixa etária. Contrato Coletivo por Adesão. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo. Índices anuais definidos pela ANS aplicáveis aos planos de saúde individual e familiar. Abusividade que constitui questão fática, a depender de instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Necessária dilação probatória. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2192919-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
LUIS LEITE DOLES, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2192919-21.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSE LUIS LEITE DOLES
AGRAVADOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E
QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Reajuste da mensalidade por sinistralidade e faixa etária.
Contrato Coletivo por Adesão. Decisão que indeferiu a
tutela de urgência. Inconformismo. Índices anuais definidos
pela ANS aplicáveis aos planos de saúde individual e
familiar. Abusividade que constitui questão fática, a
depender de instrução sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. Necessária dilação probatória. Recurso não
provido.
Voto no 15334
Vistos.
Jose Luis Leite Doles interpôs recurso de
Agravo de Instrumento contra a decisão de fls. 448, proferida pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, nos autos da
ação cominatória cumulada com nulidade de cláusula e indenização
fundada em dano material, que indeferiu a tutela de urgência, para
suspensão dos reajustes por sinistralidade e faixa etária.
Recurso
preparado
e
tempestivo,
e
acompanhado da contraminuta (fls.29/50).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Colhe-se da petição inicial que o Agravante, é
beneficiária de Seguro Saúde Coletivo por Adesão, insurgindo-se contra
os reajustes dos prêmios, acima da inflação e daquilo autorizado pela
ANS, para os planos individuais e familiares.
Pois bem.
Não se pode impor aos contratos coletivos, o
mesmo reajuste fixado pela ANS, uma vez que nesta, modalidade
contratual, vigora a livre negociação entre as partes. E nesse contexto o
contrato em comento prevê na cláusula 17, reajuste anual e aumento por
faixa etária (fls. 28).
Os reajustes anuais que são pactuados
inclusive de acordo com o aumento de sinistralidade do contrato
(cláusula 14), por si só, não padecem de ilegalidade visto que visam o
restabelecimento do equilíbrio contratual, alcançando todos os
integrantes do plano coletivo.
No caso, seria necessária a demonstração pela
operadora de saúde de que efetivamente houve elevação nos custos a
embasar tal reajuste, sendo necessária a dilação probatória para a
apuração desta questão.
Assim, pelo menos até o presente momento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não há nos autos qualquer indício da ilegalidade da cobrança em
questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora